Tribunal: TJSP
Processo: 1017699-50.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO – MONITÓRIA – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. Se a obrigação assumida pela pessoa que celebra negócio jurídico for razoável e proporcional, ante as peculiaridades do caso, não haverá vício do consentimento, e o negócio jurídico deverá ser considerado válido. Encargos moratórios devidos, em razão de expressa previsão contratual (pacta sunt servanda). Confissão da dívida pelo requerido.

Ementa:
APELAÇÃO – MONITÓRIA – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. Se a obrigação assumida pela pessoa que celebra negócio jurídico for razoável e proporcional, ante as peculiaridades do caso, não haverá vício do consentimento, e o negócio jurídico deverá ser considerado válido. Encargos moratórios devidos, em razão de expressa previsão contratual (pacta sunt servanda). Confissão da dívida pelo requerido. Ausência de fundamento jurídico hábil a afastar a pretensão da autora. Procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.